Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. TRATAMENTO HEMODIÁLISE. TRANSPORTE. COMPROVADA A NECESSIDADE. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes ao transporte para tratamento de hemodiálise. Em seu recurso, alega ter várias comorbidades, o que lhe traz grandes limitações físicas e a impossibilita de usar o transporte público convencional. Acrescenta que não possui condições financeiras para arcar com transporte particular. Requer a reforma da sentença para que o estado forneça transporte adequado para realizar o tratamento de hemodiálise.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47650969). Isento de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça, uma vez que a parte autora encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões do réu apresentadas (ID 47650975). Tutela recursal deferida no ID 47707728. Parecer do Ministério Público pugnando pelo provimento do recurso (ID 48189754).

3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.

4. A Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde.

5. No caso, a autora é, na forma da lei, pessoa idosa, com 60 anos de idade, portadora de insuficiência renal crônica, doença arterial coronariana, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca grave, dentre diversas outras comorbidades (ID 47649297 - pág. 2). A recorrente é ainda carente de condições financeiras para promover sua locomoção até a clínica para realização do tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua vida (ID 47649296 - pág. 2).

6. Além disso, no relatório médico de ID 47649296, depreende-se que o caso é urgente e a falta de acesso ao tratamento representa risco de vida à recorrente. No que toca ao transporte coletivo convencional, sua utilização representa risco de queda, conforme consignado pelo médico responsável pelo tratamento da recorrente.

7. Assim, o Estado deve garantir o tratamento adequado para preservar a saúde e a qualidade de vida da recorrente, que necessita de transporte adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento de sua enfermidade. Precedente TJDFT: 2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019.

8. Considerando as circunstâncias do caso concreto, resta configurada a inviabilidade de utilização de transporte público para a realização do tratamento. A omissão estatal diante da carência de transporte à paciente equivale à negação da prestação do serviço de saúde, o que pode agravar o seu quadro clínico e a levar a óbito.

9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Tutela de urgência recursal confirmada. Sentença reformada para determinar ao Distrito Federal que forneça à agravante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência (Quadra 300, Conjunto 7, Casa 23, Recanto das Emas-DF, CEP: 72620-107) para a clínica RENALCARE, bem como o trajeto contrário, para retorno a sua residência, nos dias de terça, quinta e sábado, das 13:00 às 17:30 horas, nos termos do relatório médico acostado à inicial, ou, no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido. Isento de custas. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.